Tribunal: STF
Processo: ARE 1238322
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES - ENTREGA AOS JURADOS DE DEGRAVAÇÃO PARTICULAR - ACAREAÇÃO ENTRE TESTEMUNHA COMPROMISSADA E NÃO COMPROMISSADA - DEFICIÊNCIA NA QUESITAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA POR MAL ESTAR DE JURADO - NULIDADES - INOCORRENCIA. 



    - Não tendo a defesa se oposto à entrega pelo órgão acusatório, durante a Sessão Plenária, de documento aos Jurados e a testemunha, documento este juntado aos autos com observância do prazo previsto no art. 479 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade. 



    - A acareação é disciplinada pelos arts. 229 e 230 do Código de Processo Penal, os quais não obstam a acareação de testemunha não compromissada ou a colocação dos acareados frente a frente, tampouco exigem a colocação deles na frente do Juiz-Presidente. 



    - Eventual deficiência na formulação dos quesitos deve ser arguida tão logo seja feita a sua leitura em Plenário pelo Juiz-Presidente, após o que restará ela preclusa nos termos do disposto no ad. 484 do Código de Processo Penal. 



    - Se as interrupções geradas por mal-estar sofrido por Jurado alcançaram tanto a defesa, quanto a acusação, não há que falar em nulidade, máxime se as partes não protestaram no momento oportuno, tampouco apontaram qualquer prejuízo concreto advindo de tais interrupções. 



    - MERITO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - IMPERATIVIDADE - DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 



    - Se o veredicto popular estiver divorciado do contexto probatório deve ser ele cassado, por manifestamente contrário à prova dos autos. 



    -A condenação criminal embasada exclusivamente em suposições, sem prova sequer indireta da autoria delitiva, é manifestamente contrária à prova dos autos. - (e-doc. 65, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, a, e LV da Constituição Federal (e-doc. 84).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282 e 356/STF (e-doc. 109, p. 3/4).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



     Ainda em sede de preliminar a defesa alega ter ocorrido nulidade decorrente de vício de quesitação por "omissão de quesito obrigatório" (fls. 2434). 



    A irresignação não merece guarida.



    Não consta na ata da sessão plenária que a defesa tenha se insurgido a tempo e a modo contra a formulação dos quesitos. Ao contrário, consta expressamente que, explicados e apresentados os quesitos em Plenário, o Juiz consultou, individualmente, as Defesas, bem como ao Ministério Público e Assistente de Acusação e todos se declararam estar satisfeitos com a redação dos quesitos, declarando nada terem a reclamar (fls. 2360), sendo de se ressaltar que a alegação da defesa de que teria protestado na sala secreta, além de intempestiva, não restou sequer comprovada nos autos. 



    E não se diga que se trataria de quesito obrigatório, o que afastaria a necessidade de protesto por se tratar de uma nulidade absoluta. 



    Com efeito, o §4° do art. 483 do Código de Processo Penal dispõe que, sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, como no caso do homicídio culposo, deve ser obrigatoriamente formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso. 



    Ocorre que, na hipótese vertente, nos termos do que foi lavrado na Ata da Sessão Plenária assinada por todos os advogados de defesa, foi sustentada a tese desclassificatória relativamente aos ora apelantes Aroldo Brandão Júnior e Adelino Batista da Silva, mas apenas relativamente ao corréu Fabrício Teixeira da Silva, tendo, quanto a este, sido devidamente quesitada a tese de homicídio culposo. - (e-doc. 65, p. 8/9).



    6. Pois bem. Como se percebe com clareza do excerto destacado, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a reanálise do material fático- probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, expediente também sabidamente vedado neste campo processual. No mesmo sentido:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Homicídio doloso. Quesitos. Proporcionalidade da pena. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF.



     1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória.



     2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário a análise do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.489.952-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator